Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-86.2021.8.26.0523
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Reconhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzida em contrarrazões de apelação, não apreciada. Alegação que, contudo, não prospera. Contraposição precisa aos fundamentos do r. decisum vergastado. No mais, há motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Reconhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzida em contrarrazões de apelação, não apreciada. Alegação que, contudo, não prospera. Contraposição precisa aos fundamentos do r. decisum vergastado. No mais, há motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.